Tribunal: TJDFT
Processo: 0709573-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA INCABÍVEL. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA.
1. Consoante o Enunciado no 481, da Súmula de Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, somente faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
2. A circunstância de se tratar de entidade filantrópica não faz presumir a hipossuficiência financeira.
3. Não se limitando as receitas da entidade aos recursos públicos repassados mediante convênios, e estando caracterizada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, indefere-se a gratuidade de justiça.
4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.